Tribunal: TJES
Processo: 5005840-34.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005840-34.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILTON SANTOS MACHADO CORDEIRO
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ENILTON SANTOS MACHADO CORDEIRO,
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, afastando a condenação em danos morais e a restituição em dobro, mas reconhecendo a inexistência de vínculo, concernente ao ato de associação junto à recorrida. Por via de consequência, determinou-se a cessação dos descontos e a restituição simples dos descontos indevidos.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecido o pedido de condenação por danos morais e a restituição em dobro.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

No que diz respeito ao dano moral, entendo que sua ocorrência é manifesta. No caso sob análise, depreende-se do extrato de benefício do recorrente que este sofreu descontos na sua aposentadoria, verba de caráter alimentar, sendo certo que a conduta ilícita da recorrida afetou o orçamento e subsistência da recorrente, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui causa de afetação a direito da personalidade que foge aos meros aborrecimentos cotidianos.

Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o quantum. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável ao ofensor o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados à recorrente, de modo que quantia a menor não venha a se transformar em um novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que entendo suficiente para mitigar o dano causado ao recorrente, ao mesmo tempo que debita à ofensora uma efetiva sanção pelo mal que ilicitamente causou. Juros moratórios e correção monetária a contar da presente data.

O recorrido não comprovou que o recorrente celebrou, de forma inequívoca, o negócio jurídico contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015). Ressalto que não há vídeos, áudios ou outros documentos que atestam a manifestação inequívoca de vontade. Ou seja, não há um contrato assinado.

Desta forma, reconheço como abusiva a prática do recorrido que se prevalece da fraqueza ou ignorância do "filiado", tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe serviços oferecidos pela associação sem o seu consentimento.

Assim, tenho que os descontos no benefício previdenciário do recorrente em razão de filiação foram indevidos, ante a ausência de inequívoca autorização. Nesse sentido, não verifico que o recorrido tenha se desincumbido de seu encargo de comprovar a vontade livremente manifestada do recorrente em se associar àquela. Com efeito, entendo ser o caso de restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reconhecer o pedido de condenação por danos morais e restituição em dobro.
DEIXO DE CONDENAR
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)